Tribunal: TJSP
Processo: 1016357-95.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de débito, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais – Prestação de serviços – Concessionária de fornecimento de água e esgoto – Cobrança de débito decorrente de faturas de consumo inadimplidas - Débito relativo ao período em que o imóvel encontrava-se alugado - Responsabilidade solidária do proprietário do imóvel pelo pagamento das

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de débito, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais – Prestação de serviços – Concessionária de fornecimento de água e esgoto – Cobrança de débito decorrente de faturas de consumo inadimplidas - Débito relativo ao período em que o imóvel encontrava-se alugado - Responsabilidade solidária do proprietário do imóvel pelo pagamento das contas de consumo relativas ao fornecimento de água e esgoto não quitadas por eventual usuário ou ocupantes do imóvel – Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 – Recurso improvido.